Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015239-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (PACIENTE), ANTONIO JOSE AUGUSTO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALARDEADA ILEGALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA DECORRENTE DA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1º DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO QUE DECORREU DE PROBLEMAS TÉCNICOS ENVOLVENDO A CONEXÃO À REDE ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia e/ou a demora na realização do ato não configuram ilegalidade, tampouco conduzem à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando decretada a prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, e devidamente respeitados os princípios e garantias constitucionais do preso.

2.

In casu
, o MM. Juiz de primeiro grau bem esclareceu que a audiência de custódia precisou ser redesignada em decorrência de problemas técnicos envolvendo a conexão de rede essencial à realização do procedimento por videoconferência, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada sob esse viés.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CARLITO CARLOS DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de submeter o increpado à audiência de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto

no
Código de Processo Penal, no bojo do APFD n.º 1007582-10.2021.811.0004 (PJe).

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do
writ
que conquanto o paciente tenha sido preso em flagrante delito às 10h36min do dia
20/08/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional [18h51min do dia 21/08/2021], não havia sido submetido à audiência de custódia, a qual
foi designada tão somente para as 14h00min do dia 22/08/2021
, ou seja,
mais de 48h após o flagrante
, e sem que fossem apresentadas quaisquer justificativas plausíveis, limitando-se o MM. Juiz Plantonista a mencionar que a solenidade não pôde ser realizada em momento anterior em decorrência de “problemas técnicos”; circunstâncias que além de violar as disposições da Constituição Federal, dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos recepcionados pelo Brasil e o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, evidenciam a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao increpado e ensejam a concessão da presente ação constitucional.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de reconhecer a ilegalidade da prisão que lhe foi imposta sem que fosse submetido à audiência de custódia no prazo legal de 24h, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo do
writ.

O remédio heroico veio munido com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 99113973 e ID 99113974.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 99135480) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 99714954 e ID 99714956.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
denegação
da ordem (ID 101271470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que o ora paciente
CARLITO CARLOS DE BRITO
foi preso em flagrante delito às
10h36min
do dia
20/08/2021
, em razão da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
e
roubo
; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada às
22h14min daquele mesmo dia
(ID 99113974, p. 58/60), oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

designou audiência de custódia por videoconferência para as 16h00min do dia 21/08/2021
.

Sucede que, em decorrência de problemas técnicos, o ato não pôde ser realizado na data prevista e, por isso, o d. magistrado singular o redesignou
“para o dia 22 de agosto de 2021, às 14h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso”
(ID 99113973, p. 02); ou seja,
mais de 48h após a prisão em flagrante do increpado
, o que, no entender da i. Defesa, torna ilegal a prisão preventiva ora experimentada e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Sem razão
, contudo.

De início,
no que se refere ao alardeado vício no enclausuramento provisório do paciente decorrente de sua não submissão à audiência de custódia, friso que na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, a mera inocorrência da referida solenidade judicial não é argumento apto para, isoladamente considerado, tornar nula a medida constritiva cautelar se devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Cidadã, veja-se:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – negritei.

Outrossim, é certo que eventual irregularidade ou até mesmo nulidade do flagrante, em razão da ausência de realização do aludido procedimento
fica superada com a superveniência do decreto de prisão
, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, sendo este, inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
.

1. Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 27
, cujo teor preceitua o seguinte,
in verbis
:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.º 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4º do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.º 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada, mormente nos casos em que decretada a prisão preventiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”

(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021)

“HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.”

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/01/2021)

E consoante se observa do decreto constritivo, cujo teor foi transcrito pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes (ID 99714956, p. 01/09), a medida de exceção foi imposta ao ora paciente diante da presença de
prova da materialidade delitiva
e
indícios bastantes
de que, na companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, teria atentado contra a vida da vítima
Antônio José Augusto da Silva
e subtraído alguns pertences de sua propriedade; a tornar imprescindível que seja provisoriamente preso como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do
risco concreto de fuga
e do
fundado receio de reiteração criminosa
do beneficiário do
writ
, extraídos, respectivamente, da ausência de vínculos com o distrito da culpa e do histórico criminal desfavorável por ele ostentado.

Portanto, ressaindo dos autos que o MM. Juiz
a quo
justificou adequadamente a impossibilidade de realização da solenidade dentro do prazo de 24h em decorrência de problemas técnicos envolvendo a conexão de rede essencial ao procedimento de videoconferência atualmente adotado pelo Poder Judiciário; e tendo ocorrido a decretação da medida segregatícia do paciente, com a efetiva demonstração dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, entendo que inexistem motivos para acolher a pretensão mandamental.

Em sendo assim, estando ausentes qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLITO CARLOS DE BRITO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021